Tribunal: TJBA
Processo: 8019050-21.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8019050-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EZIO MOREIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS DA SILVA, SAMUEL BRANDAO SANTIAGO LESSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE CORIBE - BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

PENAL E
PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
(ART. 121,
§2º,
I
I,
DO CP).

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.
É INOPORTUNA TAL ALEGAÇÃO NA VIA ESTREITA DO PRESENTE
WRIT,
POR
DEMANDAR APROFUNDADO EXAME DE PROVA, SOMENTE POSSÍVEL NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, OU NA VIA RECURSAL.
DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL NO DECRETO PREVENTIVO.
DECISÃO ESCORADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, QUE DEMONSTRAM A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EVIDENCIADA A GRAVIDADE DO FATO E A PERICULOSIDADE DO AGENTE, O QUAL TERIA COMETIDO UM CRIME BÁRBARO,
D
E FORMA PREMEDITADA E POR MOTIVO DE C
IÚ
MES.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO E SEU
MODUS OPERANDI
SÃO MOTIVOS IDÔNEOS A JUSTIFICAREM A CUSTÓDIA CAUTELAR, RESGUARDANDO, ALÉM DA ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
INAPLICABILIDADE DE CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. PRECEDENTE DO STJ.

PRECEDENTES DO STJ.
INAPLICABILIDADE DE CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8019050-21.2024
.8.05.0000
,
em que figura
m
como Impetrante
s

os Advogados
JOÃO LUCAS DA SILVA e SAMUEL BRANDÃO SANTIAGO LESSA
,
como Paciente,
ÉZIO MOREIRA DOS SANTOS
,
e, como Impetrado,

o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
CORIBE
.

ACORDAM os senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, à unanimidade, em
CONHECER DA AÇÃO E DENEGAR A ORDEM
de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.